Tribunal: TJDFT
Processo: 0725750-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INVENTÁRIO. IMÓVEL. PARTICIPAÇÃO EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE PROPRIEDADE FORMAL E TITULARIDADE MATERIAL DE DIREITOS. AUTONOMIA PATRIMONIAL. INCLUSÃO DE QUOTA-PARTE NO INVENTÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido de exclusão de imóvel do inventário, reconhecendo a legitimidade da inclusão da quota-parte de 12,5% do de cujus no acervo hereditário e revogando liminar anteriormente concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da apelação pode ser conhecido; (ii) estabelecer se a Gleba no 34 integra exclusivamente o patrimônio da pessoa jurídica apelante ou se há direito de quota-parte do de cujus a justificar sua inclusão no inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de efeito suspensivo não é conhecido, pois deve ser formulado em requerimento autônomo, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC, sendo inadequada sua apresentação na própria petição de apelação.
4. A prova documental demonstra que o de cujus participou originariamente da aquisição e do desenvolvimento do empreendimento imobiliário, não sendo mero titular de expectativa econômica desvinculada do bem.
5. A promessa de compra e venda firmada em 2018 evidencia que o falecido figurava como adquirente direto das glebas, revelando vínculo jurídico material com o imóvel desde a origem do negócio.
6. A posterior formalização registral em nome da pessoa jurídica não afasta direitos anteriormente constituídos, sobretudo em razão da transmissão automática da herança, nos termos do art. 1.784 do Código Civil.
7. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica não é violada, pois não há confusão de patrimônios, mas apenas reconhecimento dos direitos sucessórios do falecido sobre a quota-parte do empreendimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado por requerimento autônomo, sendo incabível sua apreciação quando deduzido na própria peça recursal."; "2. A titularidade registral do imóvel em nome de pessoa jurídica não afasta direitos materiais anteriormente constituídos pelo de cujus, passíveis de transmissão causa mortis."; "3. O reconhecimento de quota-parte do falecido em empreendimento imobiliário não viola a autonomia patrimonial da pessoa jurídica quando se limita à delimitação de direitos sucessórios.".
___
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 49-A, 1.231, 1.245 e 1.784; CPC, arts. 1.012, § 3o, 606, 608, 630 e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926747, Rel. Des. Sandra Reves, j. 25.09.2024; TJDFT, Acórdão 1917857, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, j. 04.09.2024.